Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-47.2011.8.11.0084
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000474-47.2011.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SILDA KOCHEMBORGER - CPF: 483.395.719-15 (APELADO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1.º, CPC – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GARANTIA DE JUÍZO – DESNECESSIDADE – OPOSIÇÃO POR CURADORA ESPECIAL – MITIGAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 16, §1.º, DA LEI N.º 6.830/80 –
MÉRITO:

CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N.º 6.830/80 OBSERVADOS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO TRANSCORRIDO O QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, em que pese não se harmonize com a regra de regência (art. 914, §1.º, do CPC), consiste em mera irregularidade processual, sendo cabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

2. A exigência contida no art. 16, §1.º, da LEF, quanto à necessidade de garantia do juízo para apresentação de embargos execução, é mitigada, permitindo a oposição de referida defesa mesmo sem garantia da execução, quando opostos por Curadora Especial.

3. Nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

4. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

5. Não há plausibilidade o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem que sejam observados os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0000474-47.2011.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, que julgou parcialmente os pedidos formulados nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 187011324):

“Vistos.

Trata-se de demanda executiva proposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
SILDA KOCHEMBORGER
, objetivando o recebimento da CDA no valor de R$ 2.437,42 (Dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais), valor apresentado à propositura da ação.

A inicial veio instruída com os documentos.

Recebida a inicial. Na mesma ocasião em que fora determinada a citação da executada para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar o débito.

Expedida carta de citação, esta retornou com a justificativa de não procurado.

À pág. 45 – id: 105242774, fora certificado pelo oficial de justiça, a impossibilidade de proceder com a citação da executada.

Edital de citação expedido à pág. 46 devidamente afixado, no entanto, a parte executada não manifestou nos autos.

À pág. 56, a exequente pleiteou pela consulta de ativos financeiros em nome da executada.

Pedido deferido à pág. 62, no entanto realizada a consulta, ela restou-se parcialmente cumprida por insuficiência de saldo, conforme extratos de fls. 64/65.

À pág. 6848, a parte exequente pleiteou pela transferência do valor bloqueado para conta bancária de sua titularidade.

Carta de intimação expedida com a finalidade de intimar a executada, sobre o valor bloqueado para, querendo apresentar embargos, devidamente recebida por Eduardo, conforme AR, aportado ao pág. 74.

Em decisão de id: 108241332, o feito foi chamado à ordem, sendo nomeado curador especial.

Ao id: 108947784, a curadora especial opôs embargos à execução, alegando em síntese nulidade de citação por edital, nulidade do processo executório e prescrição.

Em manifestação de id: 110786745, a exequente apresentou embargos à execução, pugnando preliminarmente pelo não recebimento dos embargos, em razão de ter sido apresentado por meio de petição simples, alegando ainda, ausência de garantia integral, validade da citação por edital e a não ocorrência da prescrição tributária.

Em manifestação de id: 111965304, a exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros, em nome da executada.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em que pese a petição da exequente, pugnando pela penhora de ativos financeiros, verifica-se a existência de embargos à execução, pendente de análise, o que doravante passo a fazer.

DAS ALEGAÇÕES EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO EMBARGOS À EXECUÇÃO

I – DO NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS

Inicialmente, verifico que em sede de impugnação aos embargos, a parte exequente pugnou pelo não recebimento, em razão da não observância do procedimento adequado, face a apresentação por meio de petição simples.

É cediço que o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente à Lei de execuções fiscais, qual seja, Lei nº 6.830/80, conforme previsão estabelecida em seu artigo 1º.

Por sua vez, o Código de Processo Civil:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Sabe-se que os embargos à execução, embora tratar-se de espécie de defesa, possui natureza jurídica de ação, pelo qual é possível ao executado discutir a respeito da existência ou da dimensão do direito exequendo por meio de processo cognitivo.

No caso sub judice, verifico que a curadora especial apresentou embargos por meio de petição simples, nos próprios autos, quando deveria sem em autos distribuídos por dependência.

Ademais, em que pese a manifestação do exequente pugnando pelo não recebimento, face ao vicio formal, entendo que o não recebimento configura exagero ao formalismo, incompatível aos princípios da instrumentalidade de formas, economia processual, aproveitamento dos atos processuais e acesso à justiça, razão pela qual recebo os embargos à execução.

Nesse sentido entende o TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS NA AÇÃO PRINCIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 914, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE – POSSIBILIDADE DE DESENTRANHAMENTO – ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil é expresso ao registrar que os Embargos à Execução devem ser opostos em autos apartados, no entanto, pode-se aplicar o disposto no artigo 277 do Código de Processo Civil. 2 –
O princípio da instrumentalidade das formas exara a possibilidade do reconhecimento de ato considerado inválido, desde que este não acarrete prejuízos a outra parte interessada.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio de seu entendimento, já declarou a possibilidade do desentranhamento dos Embargos à Execução Fiscal, na hipótese da oposição nos autos principais, a respeitar os princípios da instrumentalidade das formas, e celeridade. (N.U 1021843-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

II – DA AUSENCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO

Pleiteou em sede de impugnação aos embargos à execução, pela extinção dos embargos sem resolução do mérito, face a ausência de garantia integral do juízo.

Sem razão a parte exequente, és que os embargos foram opostos por meio de curador especial, em razão da citação por edital, situação que é prescindível o oferecimento da garantia do juízo.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.”
(N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (N.U 1004511-70.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Assim, superada essas questões passo a análise dos embargos à execução.

DAS ALEGAÇÕES DOS EMBARGOS.

III – DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alega a executada, nulidade da citação por edital, em razão da não realização de diligências, no intuito de localizar o endereço da executada.

Em impugnação, a exequente rechaçou os argumentos da executada.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que assiste razão a executada.

Analisando aos autos, verifico que fora tentada a citação via carta, no entanto, o AR fora devolvida coma justificativa de não procurada, conforme AR de id: 105242774- pág 29.

Em prosseguimento fora tentada a citação pessoal, por meio de oficial de justiça, sendo que a diligência restou infrutífera (id: 105242774 – pág. 45).

Sabe-se que a citação por edital, nas execuções fiscais, somente é possível após esgotados todos os meios de localização pessoal.

Nesse sentido é entendimento é o entendimento do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - OCORRÊNCIA - AUSENTE DA CITAÇÃO PELOS CORREIOS - ART. 8º DA LEF - SÚMULA N.º 414 DO STJ - RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980 e da Súmula n.º 414 do STJ, bem como do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é cabível a citação por edital nas execuções fiscais, desde que esgotadas as outras modalidades previstas, quais sejam: a citação por correio e por oficial de justiça, caso contrário, é necessário reconhecer a invalidade da citação ficta.
4.

Enquanto não finalizado o julgamento do Tema 1.002 pelo STF, prevalece a incidência da Súmula n.º 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5.

Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença reformada. (N.U 1000543-80.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

No caso dos autos, em que pese a expedição e remessa de carta de citação, o que não foi observado é que a informação contida no Aviso de Recebimento (AR) devolvido é a de
“NÃO PROCURADO”,
ou seja, sequer houve diligência por parte dos Correios para que fosse possível realizar a citação da embargante, o que, a meu ver, viola veementemente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 23, § 1o. DO DECRETO 70.235/72, É POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL APÓS FRUSTRADA A TENTATIVA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRECEDENTES. TODAVIA,
IN CASU
, NÃO SE PODE CONSIDERAR SEQUER TENTADA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO, PORQUE SEU ENDEREÇO NÃO FOI PROCURADO, CONFORME INFORMAÇÃO DOS CORREIOS. NESTE CASO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR-SE TER SIDO IMPROFÍCUA A DILIGÊNCIA, OU SEJA, INÚTIL, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, PELO QUE É NULA A INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nos termos do art. 23, § 1°, do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento. Precedentes: AgRg no REsp. 1.328.251/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07.08.2013, REsp. 1.296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2012 e REsp. 959.833/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009.
2. Todavia, no caso dos autos, não se pode considerar sequer tentada a intimação pela via postal. Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a intimação não foi entregue ao seu destinatário porque seu endereço restou não procurado. Neste caso, não há como concluir-se ter sido improfícua a diligência, ou seja, inútil, nos termos do art. 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, uma vez sequer tentada, pelo que é nula a intimação por edital
.3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1406529/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 06/08/2014).

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, consequentemente, reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em sede de processo administrativo, uma vez que não houve diligência por parte dos Correios para localização do endereço do executado, constando no Aviso de Recebimento devolvido apenas a informação de “não procurado”
. (N.U 1000665-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Com efeito, por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente tem lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte executada, não sendo passível de convalidação quando acarreta flagrante prejuízo.

Assim, não resta outra alternativa, se não reconhecer a nulidade da citação por edital.

IV – DA NULIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO.

Alega a embargante nulidade do processo face a ausência de nomeação de curador especial.

Quanto a esse ponto, entendo que não lhe assiste razão, és que, quando verificado o erro por este Juízo, o feito foi chamado à ordem, ocasião em que fora nomeado curador especial, a fim de que fosse observado o regular prosseguimento do feito.

V- DA PRESCRIÇÃO

Alega a executada a ocorrência da prescrição, decorrente do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, face a nulidade de citação.

Em sede de impugnação aos embargos, a exequente rechaça os argumentos, no sentido da não ocorrência da prescrição.

Prevê o Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso dos autos, o prazo prescricional fora interrompido com o despacho que determinou a citação da executada, o qual se deu em 25/04/2012, sendo certo que já decorreu tempo superior à 10 anos, o que, somado a ausência de citação válida, resta evidente a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) 2. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80. 3. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a sua nulidade.
4. Logo, inexistindo a citação válida em todo o lapso temporal após o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.(
N.U 0008478-67.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

IV – DISPOSITIVO

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) RECONHECER a nulidade da citação por edital;

b)RECONHEÇO e DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional;

c)JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do processo executivo, em razão da ausência de nomeação e curador, conforme fundamentação acima;

d)DECLARAR
EXTINTA
a presente execução, com RESOLUÇÃO
DO MÉRITO
, com fulcro nos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil;

Sem custas, ante a isenção legal.

Condeno a parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, a ser pago ao patrono da parte embargante, com base no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe.

Em razão da atuação do curador especial, arbitro os honorários em 03 (três) URHS. Expeça-se a respectiva certidão.

Após, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias, observando-se às normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

APIACÁS, 10 de julho de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz Substituto”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que os embargos à execução foram apresentados em forma de petição simples, o que não condiz com o procedimento adequado previsto na legislação processual (art. 914, §1º, CPC), bem como não foi ofertada garantia ao juízo,

De outro lado, no mérito, argumenta pela validade da citação, porquanto esgotados os meios ordinários de localização do devedor, sendo cabível sua comunicação processual por edital.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer que:
“o E. TJ/MT proveja-o, para anular/reformar a r. Sentença”.
(ID. 187011326).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 187011329).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença
que julgou parcialmente os pedidos formulados nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, e extinguiu o feito, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
06.12.2011,

a ação de execução fiscal em desfavor de SILDA KOCHEMBORGER,
visando ao recebimento de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado no processo administrativo, e confirmada pelo Acórdão TCE/MT n.º 2955/2009,
inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20113378,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.437,42 (dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 25.04.2012, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 187011310 - Pág. 21/23), contudo
, o AR foi devolvido com a informação de
“não procurado”,
em 11.09.2014 (
ID. 187011310 - Pág. 29).

Na sequência, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça. Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão datada de 15.12.2015 (ID. 187011310 - Pág. 45).

Após, expedido o edital de citação em 21.01.2016, disponibilizado no DJE n.º 9707, de 29.01.2016, e publicado no dia 01.02.2016, conforme informação do ID. 187011310 - Pág. 52.

Ato contínuo, deferido o pedido de consulta de ativos financeiros (ID. 187011310 - Pág. 61/62),
resultando no bloqueio parcial de
R$ 508,16 (quinhentos e oito reais e dezesseis centavos),

conforme consta do extrato de
ID. 187011310 – Pág. 63/65,
em
21.06.2019.

Por sua vez, na decisão de 26.01.2023, o magistrado
a quo
chamou o feito à ordem,
“para nomear curador especial ao executado revel, citado por edital, na pessoa do Dr. Fabíola Thais Schwengber OAB nº 21.611, que deverá ser intimada para se manifestar em nome do executado, podendo, inclusive, oferecer embargos”
(ID. 187011311).

A supramencionada causídica, em 02.02.2023, apresentou
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
(ID. 187011316), arguindo, em resumo, a nulidade da citação editalícia e do processo executório, e a ocorrência da prescrição intercorrente; o qual, como dantes mencionado, foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante, em preliminar, pugna pelo não recebimento dos embargos à execução fiscal, ante a impossibilidade de processamento quando ajuizados por meio de petição simples protocolada nos mesmos autos do processo de execução.

Com efeito, o
art. 914, § 1.º, do CPC enuncia, de forma expressa, a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada em apenso aos autos do processo de execução
, o que, de fato, não aconteceu no presente feito.

Todavia, como
bem salientado pelo MM. Juiz de Direito na sentença recorrida (ID. 187011324), “
(...) em que pese a manifestação do exequente pugnando pelo não recebimento, face ao vicio formal, entendo que o não recebimento configura exagero ao formalismo, incompatível aos princípios da instrumentalidade de formas, economia processual, aproveitamento dos atos processuais e acesso à justiça.”

Isso porque, a parte embargante, ora apelada, limitou-se a sustentar, matérias de ordem pública, que podem – e

devem – ser reconhecidas de ofício pelo juiz.

Assim, inequívoca a presença dos pressupostos para a aplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, previstos nos artigos 188 e 277, ambos do CPC.

Ademais, importante consignar que o magistrado singular poderia determinar, de ofício, a correção da imprecisão procedimental,
ex vi
o artigo 288 do CPC, o que, em
ultima ratio
, atende, na espécie, o princípio da primazia de julgamento do mérito e obsta o apego exacerbado ao formalismo.

Assim, a simples inobservância da distribuição dos embargos à execução, por dependência e em autos apartados, não é suficiente, por si só, para o não conhecimento.

De outro lado, de fato, a garantia de juízo constitui requisito de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, contudo, o presente caso apresenta certa peculiaridade, porquanto opostos por Curador Especial nomeado pelo juízo.

Como se sabe, a nomeação de Curador Especial tem cabimento, quando a parte executada revel não foi citada pessoalmente, a fim de que lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe, inclusive oportunizada a apresentação de defesa incidental.

Assim, n
ão se mostra plausível a exigência de garantia da execução fiscal ao curador nomeado para promover a defesa do réu, citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.

Além disso, não se descuida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1110548/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, sedimentou entendimento segundo o qual é dispensada a garantia da execução quando os embargos são opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial e em defesa de devedor citado por edital (réu revel), na medida em que consubstanciaria

desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um
múnus
público.

Assim, passo a análise do mérito propriamente dito.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL:

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.º 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.º 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação da parte executada, ora apelada, foi realizada por edital somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8º, da Lei de Execução Fiscal.

Igualmente, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.º do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:

Por oportuno,
mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Desse modo, não há que se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal (23.11.2011), cujo prazo foi interrompido com o despacho citatório (25.02.2012), bem como não demonstrada a inércia do credor no impulso dos atos processuais.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedentes os “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024